Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600673-20.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. USO DE
MÁSCARA FACIAL CONTENDO SLOGAN DE CANDIDATURA E NÚMERO DE
CAMPANHA POR VEREADOR NA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART. 73, I DA LEI Nº 9.504 /1997. USO DE
BEM PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS BENEFICIÁRIOS RECONHECIDA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
CONDUTA
VEDADA.
MULTA
AFASTADA.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 37 , § 3º DA LEI Nº 9.504 /1997. PROIBIÇÃO POR
ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. CARACTERIZAÇÃO DA
PROPAGANDA IRREGULAR. AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTERPELAÇÃO EXIGIDA
PELO ART. 37, § 1º DA LEI DAS ELEIÇÕES. INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO.
RECURSO DOS REPRESENTANTES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO
REPRESENTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 73 , § 8º da Lei das Eleições , os partidos políticos, coligações e
candidatos beneficiários são partes legítimas para figurar no polo passivo de
Representação por conduta vedada, ainda que sua responsabilização reclame a
comprovação do prévio conhecimento (TSE, AI 34041, rel. Min. Og Fernandes, DJ
15.06.2020), matéria reservada ao mérito.
2. O uso de máscara facial contendo slogan de candidatura e número de campanha, por
vereador, durante a sessão legislativa da Câmara de Vereadores, não configura a
conduta vedada do art. 73, I da Lei 9.504/1997.
3. Nos termos do art. 37 , § 3º da Lei nº 9.504 /1997, a veiculação de propaganda
eleitoral nas dependências do Poder Legislativo fica a critério da Mesa Diretora.
4. Diante da previsão expressa de Portaria da Mesa Diretora da Câmara Municipal
no sentido de que é vedada a utilização de camisetas, bonés, broches, dísticos,
faixas e qualquer outra peça de vestuário que contenha alusão, ainda que indireta,
de caráter eleitoral nas dependências internas da Câmara Municipal, o uso de
máscara facial contendo slogan de candidatura e número de campanha por
vereador, durante a sessão da câmara, caracteriza propaganda irregular.
5. A aplicação de sanção pela veiculação de propaganda irregular em bens públicos

Num. 44311785 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503128700000043258064
Número do documento: 24121810503128700000043258064
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:16:02
reclama a demonstração de que o responsável foi interpelado para removê-la, nos
termos do art. 37 , § 1º da Lei das Ele

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600673-20.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600673-
20.2024.6.16.0075, que com fundamento no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, julgou procedente o
pedido inicial para o fim de condenar Leoclides Luiz Roso Bisognin ao pagamento de multa, no
valor de R$ 2.500,00, mais correção monetária pela média do INPC/IGP-DI, a contar desta data, e
juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado. (Representação Eleitoral por Prática
de Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral nos termos das
atribuições que são conferidas pelos artigos 127, caput, da Constituição Federal, vem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 41, § 1º e 2º, da Lei 9.504/97, em
face de Leoclides Luiz Roso Bisognin. Alega-se que, chegou ao conhecimento desta Promotoria
Eleitoral, por meio da Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº. 0600652-
44.2024.6.16.0075 (cópia anexa), a notícia de propaganda eleitoral irregular, no Município de
Toledo/PR, realizada pelo representado Leoclides Luiz Roso Bisognin. Consta dos referidos autos
vídeo no qual o representado faz pedido explícito de voto fazendo uso da palavra na tribuna da
Câmara Municipal de Toledo. Assim, esta Promotoria Eleitoral acessou o link referente ao vídeo da
33a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Toledo, realizada no dia 30/09/2024, disponível no
canal do YouTube da Câmara Municipal de Toledo, constatando, conforme vídeo anexo à presente
representação, que o representado, ao fazer uso da palavra na citada Sessão Ordinária, ao final do
seu discurso, afirmou: " Que bom que eu estou aqui mais uma vez pedindo o seu voto: 15668. Vote
55.". Portanto, o representado, ao fazer uso da palavra na citada Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Toledo, a qual também é transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara
Municipal de Toledo, claramente fez pedido explícito de voto para si e para o atual Prefeito do
Município de Toledo e candidato a reeleição, Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt, uma vez que
pediu voto para o seu número (15668) e para o número do Prefeito (55). Ressalta-se que foi vedada
a veiculação ou propaganda eleitoral por qualquer meio no âmbito da Câmara Municipal de Toledo,
conforme previsto no artigo 2 o , do Ato nº. 18, de 12/07/2024, da Câmara Municipal. Configurada,
assim, a prática de propaganda eleitoral irregular, razão pela qual o Ministério Público Eleitoral
ajuíza a presente demanda. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX)
RE3.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN (RECORRENTE)

ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
EDIMILSON DIAS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311785
18/12/2024
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44311785 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503128700000043258064
Número do documento: 24121810503128700000043258064
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:16:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.996

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600673-20.2024.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: EDIMILSON DIAS BARBOSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 37, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. ATO DA MESA DIRETORA
DA CÂMARA MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A PROPAGANDA
ELEITORAL EM SUAS DEPENDÊNCIAS. PEDIDO DE VOTO REALIZADO
EM SESSÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO À DETERMINAÇÃO DA CÂMARA.
MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Leoclides Luiz Roso Bisognin,
eleito suplente ao cargo de vereador, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo, que julgou procedente a representação
por propaganda irregular proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em razão
de pedido de voto realizado em discurso na Câmara Municipal, e aplicou a
multa de R$ 2.000,00.
1.2 Recurso interposto pelo representado, alegando, em síntese, que: i) a
manifestação estaria protegida pela inviolabilidade parlamentar; ii) a Lei nº
9.504/97, art. 37, §3º, permite propaganda eleitoral nas dependências do
Legislativo, conforme deliberação da Mesa Diretora; iii) o Ato nº 18/2024 da

Num. 44311785 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503128700000043258064
Número do documento: 24121810503128700000043258064
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:16:02
Câmara Municipal apenas restringe propaganda em espaços físicos, e não
discursos parlamentares; iv) vereadores oposicionistas também se utilizaram
da tribuna com objetivos eleitorais.
1.3 Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do
recurso, defendendo a aplicação da vedação do Ato nº 18/2024.
1.4 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, destacando o uso exclusivo do espaço público
como vantagem indevida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Saber se a inviolabilidade parlamentar prevista constitucionalmente exclui
a aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular em razão de discurso
na Câmara Municipal, realizado em descompasso com o Ato nº 18/2024,
expedido pela Mesa Diretora, que restringe a realização de propaganda
eleitoral nas dependências da Câmara, com base no art. 37, §3º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A inviolabilidade parlamentar, prevista constitucionalmente, não é absoluta
e deve ser interpretada em harmonia com as normas eleitorais que buscam
garantir a igualdade de condições no processo eleitoral.
3.2 O art. 37, §3º, da Lei nº 9.504/97, prevê que a veiculação de propaganda
eleitoral nas dependências do Legislativo fica a critério da Mesa Diretora.
O Ato n. 18/2024 da Câmara Municipal de Toledo, no exercício da
prerrogativa concedida pelo artigo 37, §3º, da Lei n. 9.504/97, vedou
expressamente a veiculação de propaganda eleitoral “por qualquer meio” no
âmbito da Câmara Municipal.
3.3 O discurso do recorrente, realizado em sessão ordinária com transmissão
ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal no YouTube, configura
propaganda eleitoral, na medida em que houve pedido expresso de voto,
contrariando a regulamentação interna vigente.
3.4 O discurso proferido em sessão ordinária na Câmara Municipal de
Toledo trata-se de infração instantânea em que não há a possibilidade de
restauração ao status quo ante, de modo que dispensável a prévia notificação
do responsável para a incidência da correspondente sanção pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
julgou procedente a presente representação eleitoral e aplicou multa de R$

Num. 44311785 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503128700000043258064
Número do documento: 24121810503128700000043258064
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:16:02
2.000,00 ao recorrente.
Tese de julgamento: "A inviolabilidade parlamentar não exclui a aplicação de
sanção por propaganda eleitoral irregular, quando realizada em descompasso
com a determinação da Mesa Diretora, com base no art. 37, §3º, da Lei nº
9.504/97."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e
LIV; Lei nº 9.504/97, art. 37, §§ 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RepEsp nº 0600131-43, rel.
Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 06/04/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Leoclides Luiz Roso Bisognin, eleito suplente
ao cargo de vereador, em face da sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de
Toledo, que julgou procedente a representação por propaganda irregular proposta pelo
Ministério Público Eleitoral, em razão de pedido de voto realizado em discurso na Câmara
Municipal, e aplicou a multa de R$ 2.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44128194), o recorrente alega, em breve síntese, que: a) a
manifestação realizada na Câmara Municipal de Toledo está protegida pelo princípio da

Num. 44311785 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503128700000043258064
Número do documento: 24121810503128700000043258064
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:16:02
inviolabilidade parlamentar; b) o artigo 37, §3º, da Lei n. 9.504/97, permite a realização de
propaganda eleitoral nas dependências do Poder Legislativo, a critério da Mesa Diretora;
c) o Ato n. 18/2024 da Câmara Municipal de Toledo, ao vedar a propaganda eleitoral no
âmbito do Poder Legislativo, não pode ser interpretado como limitador das prerrogativas
dos vereadores, mas sim como limitação física ou visual de propaganda no espaço
legislativo; d) os vereadores oposicionistas também usaram a tribuna com a intenção de
obter vantagens eleitorais, ao fazer críticas ao candidato a prefeito adversário, que
concorreu à reeleição. Requer, então, o provimento do recurso, para afastar a aplicação
da multa.
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
44128197), por entender que o artigo 37, §3º, da Lei n. 9.504/97 prevê que “nas
dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da
Mesa Diretora”, enquanto o artigo 2º, caput, do Ato n. 18 de 12/07/2024, da Câmara
Municipal de Toledo, vedou expressamente a veiculação ou propaganda eleitoral por
qualquer meio no âmbito da Câmara Municipal.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44139932), sob o entendimento de que o uso exclusivo de espaços públicos por um
candidato concede uma vantagem indevida em relação aos demais concorrentes.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A respeito da realização de propaganda eleitoral em espaços públicos, o artigo 37, §1º e
§3º da Lei n. 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº
548)
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)

Num. 44311785 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503128700000043258064
Número do documento: 24121810503128700000043258064
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:16:02
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a
critério da Mesa Diretora.
Quanto à propaganda eleitoral nas dependências do Poder Legislativo, o doutrinador
Rodrigo Lopes Zilio ensina:
“Em regra, veda-se a propaganda eleitoral em bens públicos (art. 37, caput, da LE).
Como exceção, permite-se a veiculação de propaganda eleitoral nas dependências do
Poder Legislativo, quando expressamente autorizada pela Mesa Diretora da Casa, na
forma prevista pelo art. 37, § 3º, da LE. Conquanto a autorização e regulamentação da
propaganda eleitoral, no âmbito interno da Casa Legislativa, submeta-se à
discricionariedade da Mesa Diretora, resta assegurada à Justiça Eleitoral o exercício do
poder jurisdicional, com o fito de evitar ou fazer cessar a veiculação de propaganda em
desacordo com as regras legais”. (Direito Eleitoral. 6ª ed., Verbo Jurídico, p. 421)
Conforme demonstrado no documento ID 44128110, a Câmara Municipal de Toledo
expediu o Ato n. 18, em 12 de julho de 2024, que regulamenta a veiculação de
propaganda eleitoral e orienta acerca das condutas vedadas durante o período eleitoral. O
artigo 2º deste normativo dispõe que:
Art. 2º - Fica vedada a veiculação ou propaganda eleitoral por qualquer meio no âmbito
da Câmara Municipal, inclusive dentro do gabinete parlamentar, eliminando assim
possível dano patrimonial, sonoro ou visual no espaço físico disponibilizado (destaques
inseridos).
O artigo 8º contém previsão específica acerca das transmissões ao vivo das sessões,
reuniões e audiências, qual seja:
Art. 8º - Fica permitido o uso de botons com propaganda eleitoral aos parlamentares nas
dependências da Câmara Municipal, exceto durante as transmissões ao vivo das
sessões, reuniões de comissão, e audiências públicas (destaques inseridos).
Pois bem.
No presente caso, a controvérsia diz respeito à configuração ou não da veiculação de
propaganda irregular, nos termos do art. 37, §3º, da Lei n. 9.504/97, em razão do uso da
tribuna da Câmara Municipal de Toledo pelo então vereador, candidato à reeleição,
Leonides Luiz Roso Bisognin, que, ao realizar discurso na sessão ordinária de 30 de
setembro de 2024, pronunciou-se com fins eleitoreiros, havendo transmissão pelo canal
do YouTube da Câmara Municipal de Toledo.
Em seu discurso, o vereador afirmou: “Que bom que eu estou aqui mais uma vez pedindo
o seu voto: 15668. Vote 55."
Como bem mencionado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “ele não apenas solicitou
votos para si (15668) como também para o Prefeito do Município de Toledo e candidato à
reeleição, Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt (55).”
Muito embora o recorrente tenha imunidade parlamentar, garantida constitucionalmente, é
certo que o Ato n. 18/2024 da Câmara Municipal de Toledo, no exercício da prerrogativa

Num. 44311785 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503128700000043258064
Número do documento: 24121810503128700000043258064
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:16:02
concedida pelo artigo 37, §3º, da Lei n. 9.504/97, vedou expressamente a veiculação de
propaganda eleitoral “por qualquer meio” no âmbito da Câmara Municipal.
Assim, uma vez vedada a veiculação de propaganda eleitoral por qualquer meio no
âmbito da Câmara Municipal, é certo que o referido Ato n. 18/24 não permite a realização
de pedido de voto em sessão ordinária que também é veiculada em canal do YouTube.
A reforçar tal vedação, vê-se que o art. 8º do Ato da Câmara Municipal expressamente
proíbe o uso de botons com propaganda eleitoral durante as transmissões ao vivo das
sessões.
Inobstante o recorrente alegue que a vedação à propaganda eleitoral se resume a
limitações físicas ou visuais de propaganda no espaço legislativo, a referida proibição
referente ao uso de botons nas transmissões ao vivo apenas confirma que o alcance da
vedação não se restringe a interferências nos espaços físicos.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral já decidiu neste sentido:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. USO DE
MÁSCARA FACIAL CONTENDO SLOGAN DE CANDIDATURA E NÚMERO DE
CAMPANHA POR VEREADOR NA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART. 73, I DA LEI Nº 9.504 /1997. USO DE
BEM PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS BENEFICIÁRIOS RECONHECIDA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
CONDUTA
VEDADA.
MULTA
AFASTADA.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 37 , § 3º DA LEI Nº 9.504 /1997. PROIBIÇÃO POR
ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. CARACTERIZAÇÃO DA
PROPAGANDA IRREGULAR. AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTERPELAÇÃO EXIGIDA
PELO ART. 37, § 1º DA LEI DAS ELEIÇÕES. INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO.
RECURSO DOS REPRESENTANTES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO
REPRESENTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 73 , § 8º da Lei das Eleições , os partidos políticos, coligações e
candidatos beneficiários são partes legítimas para figurar no polo passivo de
Representação por conduta vedada, ainda que sua responsabilização reclame a
comprovação do prévio conhecimento (TSE, AI 34041, rel. Min. Og Fernandes, DJ
15.06.2020), matéria reservada ao mérito.
2. O uso de máscara facial contendo slogan de candidatura e número de campanha, por
vereador, durante a sessão legislativa da Câmara de Vereadores, não configura a
conduta vedada do art. 73, I da Lei 9.504/1997.
3. Nos termos do art. 37 , § 3º da Lei nº 9.504 /1997, a veiculação de propaganda
eleitoral nas dependências do Poder Legislativo fica a critério da Mesa Diretora.
4. Diante da previsão expressa de Portaria da Mesa Diretora da Câmara Municipal
no sentido de que é vedada a utilização de camisetas, bonés, broches, dísticos,
faixas e qualquer outra peça de vestuário que contenha alusão, ainda que indireta,
de caráter eleitoral nas dependências internas da Câmara Municipal, o uso de
máscara facial contendo slogan de candidatura e número de campanha por
vereador, durante a sessão da câmara, caracteriza propaganda irregular.
5. A aplicação de sanção pela veiculação de propaganda irregular em bens públicos

Num. 44311785 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503128700000043258064
Número do documento: 24121810503128700000043258064
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:16:02
reclama a demonstração de que o responsável foi interpelado para removê-la, nos
termos do art. 37 , § 1º da Lei das Eleições.
6. Recurso dos representantes conhecido e provido para reconhecer a legitimidade
passiva do candidato e partido beneficiados. Recurso do representado conhecido e
provido para afastar a configuração de conduta vedada e, de conseguinte, a multa
aplicada. (TRE-PR. RepEsp 0600131-43, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 06/04/2021)
Por fim, importante mencionar que o caso em análise não comporta a exigência da prévia
notificação sobre a irregularidade, para só então, após a eventual reiteração da conduta,
haver a aplicação da sanção.
De fato, a lei eleitoral prevê que a propaganda eleitoral realizada em bens de domínio
público ou de uso comum pressupõe a notificação prévia do infrator para que restaure o
bem, e só então, no caso de não cumprimento no prazo, seja aplicada a sanção de multa.
Isso se aplica aos bens de domínio público ou de uso comum que possuam caráter
permanente, como, por exemplo, a pintura em muro e a fixação de material gráfico em
postes públicos.
O caso vertente, contudo, trata de pronunciamento em discurso proferido em sessão
ordinária na Câmara Municipal de Toledo, em que não há a possibilidade de restauração
ao status quo ante.
Por esse motivo, a conduta irregular em questão é vista como infração instantânea, o que
torna prescindível, para a incidência da correspondente sanção pecuniária, a prévia
notificação do responsável.
Eis o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 37, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº
9.504/1997.
DISTRIBUIÇÃO
DE
SANTINHOS
EM
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS. PROCEDÊNCIA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. BEM PARTICULAR DE
USO COMUM. VEDADA PROPAGANDA DE QUALQUER NATUREZA, TRANSITÓRIA
OU
PERMANENTE.
JURISPRUDÊNCIA
DO
TSE.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NEGADO
SEGUIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Em bens de uso comum, é vedada a distribuição de material gráfico de propaganda
eleitoral de qualquer natureza (sejam panfletos e santinhos, que possuem caráter mais
transitório, sejam pinturas e cartazes, cuja permanência tende a ser mais duradoura).
Precedentes.
2. Conforme o art. 37, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, estabelecimentos comerciais são
equiparados a bens de uso comum para fins eleitorais, assim como as escolas públicas,
os estádios de futebol, as rodoviárias, entre outros. Precedentes.
3. A distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral em estabelecimentos
comerciais (no caso: loja de sapatos, padaria, ótica, loja de presentes, lanchonete, loja
de cosméticos e cafeteria) configura propaganda eleitoral irregular.

Num. 44311785 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503128700000043258064
Número do documento: 24121810503128700000043258064
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:16:02
4. A despeito de o § 1º do art. 37 da Lei das Eleições condicionar a incidência de multa
ao prévio descumprimento da ordem judicial de restauração do bem em que veiculada a
propaganda, o caso vertente revela situação excepcional.
5. A distribuição, em bens públicos ou de uso comum, de folhetos avulsos de
propaganda a eleitores configura infração de caráter instantâneo, que afasta
qualquer possibilidade de restauração do bem ou retirada da publicidade e,
precisamente por isso, torna–se despicienda, para a incidência da multa do art. 37,
§ 1º, da Lei das Eleições, a prévia notificação do responsável. Precedente.
6. A propaganda descrita no art. 38 da Lei nº 9.504/1997, veiculada por meio da
distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, é livre, mas essa
liberdade não é absoluta, uma vez que encontra limites no art. 37 do mesmo
diploma normativo, conclusão a que se chega a partir de uma interpretação
sistemática e harmônica da norma eleitoral.
7. Não merece reparos a decisão agravada, a qual se encontra alicerçada em
fundamentos idôneos e inexistem argumentos hábeis a modificá–la.
8. Negado provimento ao agravo interno” (AgR-REspe nº 060516095 Acórdão SÃO
PAULO - SP Relator(a): Min. Og Fernandes Julgamento: 04/06/2019 Publicação:
07/08/2019. Destaques inseridos).
Assim, mostra-se acertada a conclusão de que foi realizada propaganda eleitoral irregular,
razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou procedente a presente
representação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Leoclides Luiz Roso Bisognin, mantendo-se a sentença que julgou
procedente a presente representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44311785 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810503128700000043258064
Número do documento: 24121810503128700000043258064
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:16:02
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600673-20.2024.6.16.0075 - Toledo -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
LEOCLIDES LUIZ ROSO BISOGNIN - Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE TOLFO
FILHO - PR123587, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - TERCEIRO INTERESSADO: EDIMILSON DIAS
BARBOSA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024